Tribunal: TJES
Processo: 5006754-32.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006754-32.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: ADEON MOREIRA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006754-32.2023.8.08.0012

RECTE.: BANCO SAFRA S A

RECDO.: ADEON MOREIRA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FALHA NA SEGURANÇA. SEGURANÇA DE SISTEMA BANCÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6240969. Contrarrazões Id. 6240973, estando a Recorrida advogando em causa própria.

VOTO

IInicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6240969), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6240955), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a inexigibilidade do débito, decorrente da parcela do contrato de financiamento nº. CF2030735499, vencida em dezembro/2022, devendo o réu Banco Safra se abster de cobrá-lo, sob pena de multa equivalente ao dobro do indébito; (b) determinar a exclusão da restrição do autor no cadastro de proteção ao crédito, pelo apontamento realizado pelo Banco Safra, devendo ser expedido ofício ao órgão mantenedor para cumprimento; e (c) condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 3.500,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento. Convalido a decisão que antecipou os efeitos da tutela.”

Em sede de embargos assim restou consignado (Id. 6240961): “No mérito, contudo, dou-lhe provimento, pois com razão o embargante no que concerne a omissão apontada. Assim, altero a sentença de id. 27718746 para fazer constar na parte dispositiva: Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a inexigibilidade do débito, decorrente da parcela do contrato de financiamento nº. CF2030735499, vencida em dezembro/2022, devendo o réu Banco Safra se abster de cobrá-lo, sob pena de multa equivalente ao dobro do indébito; (b) determinar a exclusão da restrição do autor no cadastro de proteção ao crédito, pelo apontamento realizado pelo Banco Safra, devendo ser expedido ofício ao órgão mantenedor para cumprimento; e
(c) condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 3.500,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data da publicação desta sentença (Súmula n° 362, STJ) pela taxa Selic (STJ, Agint no resp 1752361).
Diante do exposto, acolho os embargos para corrigir a omissão contido na sentença de Id. 27718746, nos termos supracitados, mantenho inalterados os seus demais termos.”

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos morais e pedido de tutela antecipada, sob argumento que o autor firmou contrato de financiamento bancário com o banco réu, razão pela qual ligou para a central de atendimento para retirar o boleto, sendo redirecionado para que o atendimento continuasse pelo Whatsapp. Pagou o boleto, contudo, descobriu que se tratava de um boleto falso. Requereu que a empresa ré/recorrida possui responsabilidade objetiva para com o consumidor e falhou em seu sistema de segurança. Também afirmou que seu nome foi negativado. O boleto teria sido emitido pelo PAGSEGURO (2º Requerido), apesar de constar logo do BANCO SAFRA. Requereu retirada do nome do cadastro de inadimplentes, inexigibilidade de débito e danos morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que a fraude perpetrada teria sido efetivada através de informações passadas pelo próprio recorrido/autor para os falsários.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Dito isso, em breve resumo da lide, tem-se que em 07/12/2022 o autor ligou para a central de pagamento para retirar o boleto, momento no qual foi redirecionado para uma central de Whatsapp. Procedeu com o pagamento. Depois, descobriu ter sido vítima de golpe e ainda foi negativado. O boleto teria sido emitido pelo PAGSEGURO (2º Requerido), apesar de constar logo do BANCO SAFRA.

Pois bem. Após análise dos autos, concluo que não assiste razão à parte recorrente.

Digo isso porque, das narrativas das partes e dos documentos colacionados com a inicial conclui-se que o recorrido/autor fora vítima de um golpe praticado por estelionatários, não podendo essa arcar com os prejuízos decorrentes da fraude.

Restou comprovado nos autos, no Id. 6240809 - Pág. 2 e Id. 6240818, que a parte autora realmente ligou para a central do banco. Após a ligação, a tratativa continuou por Whatsapp com um golpista (Id. 6240809 - Pág. 5), tendo efetuado o pagamento da quantia de R$ 1.632,19, para pagar uma parcela do financiamento por meio de boleto fraudulento.

Analisando detidamente o boleto fraudado constante no Id. 6240813, que não se verifica berrantes inconsistências na digitação/leitura do código de barras, sendo que nele constam todas as informações que um boleto original traria, ou seja, para um leigo há impossibilidade de distinção visual entre o boleto adulterado e o original, porque não pode ser exigido do consumidor que saiba distinguir e tenha conhecimento do significado dos números que compõem o código de barras.

Nesse contexto, faz concluir que houve falha na segurança dos sistemas do BANCO SAFRA, uma vez que não foram tomadas as medidas necessárias de segurança para evitar que fraudadores utilizassem seu sistema, de modo que tal negligência quanto a segurança facilitou a ação dos fraudadores, no teor do artigo 14 do CDC.

Logo, daí advém a pertinência da recorrente em estar no polo passivo da demanda, bem como a responsabilidade dessa no caso em tela. Cumpre registrar que a responsabilidade é fundada na teoria do risco do empreendimento.

Com efeito, para o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição financeira, basta que se demonstre a falha na prestação do serviço e os danos daí suportados pelo consumidor.

No caso em tela, embora a parte Requerente tenha sido vítima de fraude mediante conduta de terceiro, a culpa de terceiro não afasta a responsabilidade dos Requeridos, em razão de tal circunstância estar ligada a fortuito interno, logo, é incapaz de romper o nexo de causalidade entre as condutas dos Requeridos e o dano causado, nos termos da Súmula nº 479 do STJ.

Enfim, o recorrente ao disponibilizar os serviços bancários, atrai para si a responsabilidade de repararem os danos decorrentes da falha de segurança, como no caso de fraude em boletos bancários.

Nessa linha, o entendimento da jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença de procedência. Insurgência dos réus. Descabimento. Relação de Consumo. Fraude bancária pela emissão de boleto falso por terceiro. Empresa autora que se equipara à condição de consumidora. Fraude realizada mediante utilização do sistema de cobrança do banco. Situação que levou o autor a acreditar que o boleto foi emitido pelo réu e que o seu pagamento representava a quitação da dívida. Falsários que expediram o documento de cobrança, valendo-se das informações referentes à operação desejada pela requerente. Meliantes que se valeram de ferramenta do banco na elaboração do boleto. Ilícito operacionalizado com informações guardadas pela instituição financeira. Verossimilhança do golpe em razão de o estelionatário deter as informações sigilosas da operação originária. Réus que não se desincumbiram do ônus probatório acerca da segurança das operações. Responsabilidade pelo risco da atividade configurado. Fraude cometida por terceiro que não afasta sua responsabilidade. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ. Ressarcimento dos danos materiais devidos. Recursos não providos.” (TJSP; Apelação Cível 1019397-19.2018.8.26.0577; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2019; Data de Registro: 11/07/2019).

Portanto, no caso em apreço, houve negligência e falha na prestação dos serviços da parte Requerida, haja vista que não se incumbiu de zelar e tomar as providências necessárias à segurança dos serviços prestados a parte autora. Frisa-se que é responsável pela segurança da operação, assumindo os riscos inerentes a ela, como a atuação de supostos fraudadores.

Logo, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito da parte autora/recorrida, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC c/c 14 do CDC, bem como não se desincumbiu de provar a inexistência de defeito na prestação de serviços oferecidos à autora, para que se eximisse da responsabilidade de indenizar, nem comprovou a culpa exclusiva da consumidora, como prevê o artigo 14, §3º do CDC.

Sendo assim, não há como acolher a pretensão de exclusão da responsabilidade dos Demandados com base nas alegações apresentadas. Por consequência, concluo que a fraude que a parte autora foi vítima só pode ser imputada à má prestação dos serviços por eles prestados à Requerente,
motivo pelo qual se vota pela
manutenção
da r. sentença
que determinou a inexigibilidade do débito e exclusão do autor no cadastro de inadimplentes.

Por outro lado, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, pois a falha na prestação do serviço importou que o recorrido fosse vítima de fraude de terceiro, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, além de ter sido negativado (Id. 6240817), o que gerou dano moral
in re ipsa
,
de modo que se vota pela
manutenção
da r. sentença
que reconheceu
ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entendo razoável e proporcional a fixação em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)